Tribunal: TJSP
Processo: 1016786-88.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Serviços profissionais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelados que foram contratados pelo apelante para alugar e administrar seus imóveis, além de contratação para propositura de ação de cobrança contra o locatário. O despacho do juiz que determinou a citação do devedor principal interrompeu o prazo prescricional em relação ao fiador, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, e

Ementa:
Serviços profissionais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelados que foram contratados pelo apelante para alugar e administrar seus imóveis, além de contratação para propositura de ação de cobrança contra o locatário. O despacho do juiz que determinou a citação do devedor principal interrompeu o prazo prescricional em relação ao fiador, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, e não voltou a correr por força do parágrafo único desse mesmo artigo, na medida em que o processo não se findou. Inocorrência da perda de uma chance e não comprovação da prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida.
Recurso improvido.